Tribunal: TJDFT
Processo: 0724485-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito, existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado pelo agravante, inexistindo motivos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Agravo Interno não provido.
2. O recurso não deve ser conhecido quanto aos pedidos que não foram submetidos nem tampouco apreciados pelo Juízo de origem, violando, assim, o princípio da dialeticidade e configurando verdadeira supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. Agravo de instrumento parcialmente conhecido.
3. O juiz é o destinatário da prova cabendo a ele determinar a produção de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. “A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família”. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021)
5. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.
6. No caso dos autos, analisados os documentos apresentados e não demonstrada qualquer condição que impeça a penhora de parte dos rendimentos do agravado, tem-se que tal determinação não gera prejuízo para sua subsistência ou de sua família.
7. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento conhecido em parte. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso não provido. Decisão mantida.